Tribunal: TJSP
Processo: 2326358-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Olavo Paula Leite Rocha
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. DIVERSIDADE DE PEDIDOS. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO PELO CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA ORDEM.
I. Caso em exame
Recurso contra decisão que deferiu imissão de posse e fixou prazo de quinze dias para

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DECLARATÓRIA ANTERIOR. TRÍPLICE IDENTIDADE NÃO CONFIGURADA. DIVERSIDADE DE PEDIDOS. EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO PELO CUMPRIMENTO SUPERVENIENTE DA ORDEM.
I. Caso em exame
Recurso contra decisão que deferiu imissão de posse e fixou prazo de quinze dias para desocupação voluntária. Agravante alega litispendência com ação declaratória anterior, requer extinção sem resolução do mérito, efeito suspensivo e gratuidade. Recurso tempestivo e isento de preparo. Julgamento virtual adequado, à luz do artigo 937, inciso VIII, do Código de Processo Civil, com consulta aos autos originários (artigo 1.017, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil).
II. Questão em discussão
Duas questões: (i) saber se há litispendência entre a ação reivindicatória e a ação declaratória; (ii) saber se subsiste utilidade no pedido de efeito suspensivo diante do cumprimento da imissão.
III. Razões de decidir
A litispendência, nos termos dos artigos 337, parágrafos 2o e 3o, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil, exige identidade de partes, causa de pedir e pedido. No caso, embora haja identidade subjetiva e proximidade do núcleo fático-jurídico, inexiste identidade de pedidos: a ação reivindicatória objetiva imissão na posse e consectários possessórios e indenizatórios; a ação declaratória versou validade e eficácia de cláusula penal e efeitos resolutivos contratuais. A diversidade de pedidos afasta a litispendência, consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Mantém-se a tutela provisória: demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, notadamente pela posse injusta e pelo inadimplemento evidenciados nos autos, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado, ante o cumprimento superveniente da ordem de imissão na posse, que retira a utilidade prática da providência, à luz do artigo 1.019 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO.

Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade de pedidos entre ação reivindicatória e ação declaratória afasta a litispendência, ainda que presentes identidade de partes e causa de pedir próxima. 2. Presentes probabilidade do direito e perigo de dano, é idônea a tutela provisória de imissão na posse. 3. O cumprimento superveniente da ordem de imissão torna prejudicado o pedido de efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 300, 337, parágrafos 2o e 3o, 485, inciso V, 937, inciso VIII, 1.017, parágrafo 5o, e 1.019.